Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL Com PARTILHA de bens. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. INCOMUNICABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução do processo ou indeferir aquelas inúteis ao julgamento da lide. Logo, o juiz pode, malgrado o requerimento de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que implique cerceamento de defesa.
2. Na hipótese dos autos, o juiz a quo observou os requisitos do artigo 489, § 1o, do CPC e analisou com acuidade a prova dos autos e os argumentos apresentados pela ré.
3. O ex-casal convencionou, expressamente, que todo e qualquer bem adquirido anteriormente, durante ou após o casamento, mesmo que a título oneroso, pertenceria unicamente àquele em cujo nome estivesse no negócio jurídico.
4. Em decorrência da escolha do regime de separação total de bens e ausente prova de que foram adquiridos com o esforço comum das partes, os veículos registrados em nome do autor não são partilháveis.
5. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.